Tribunal: TJDFT
Processo: 0729671-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0729671-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARCOS ALVES DE FREITAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 2.549,16), indeferiu o pedido de consulta ao Infojud para localização de bens do executado/agravado. A agravante alega, em síntese, que: 1) o C. STJ fixou entendimento de que a consulta ao Infojud não exige o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens do devedor; 2) já foram realizadas pesquisas via Renajud e Bacenjud, sem sucesso. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a consulta ao Infojud. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que os precedentes desta E. 4a Turma Cível são no sentido de exigir o prévio esgotamento das diligências a cargo do exequente para o deferimento de consulta ao Infojud. Nesse sentido: “(...) II. Por importar na quebra do sigilo fiscal, a consulta ao sistema INFOJUD pressupõe a comprovação, pelo exequente, do exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis dos executados. (...)” (Acórdão 1261667, 07256740620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Desse modo, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora. (...)” (Acórdão 1246477, 07081379420198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, no caso, como afirmado pela própria agravante, somente foram realizadas pesquisas via Renajud e Bacenjud. Além disso, o mencionado posicionamento do C. STJ a respeito do tema não tem caráter vinculante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator